Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - CPF: 531.242.432-34 (ADVOGADO), NOEMI DE SOUZA MARTINS - CPF: 390.202.902-15 (AGRAVANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SUELI DA GLORIA DO NASCIMENTO - CPF: 872.498.551-15 (AGRAVADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (PROCURADOR), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não obstante o pleito recursal da agravante consista na declaração da prescrição executória, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da prescrição, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

II - A exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não é a hipótese.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NOEMI DE SOUZA MARTINS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial de n. 0009571-61.2011.811.0055, manejada por
SUELI DA GLORIA DO NASCIMENTO
, além de rejeitar a exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a excepta, ora agravante, pretendia suspender a realização da perícia designada nos autos.

Para tanto, a agravante alega ser desnecessária a realização da perícia para a análise da prescrição por ela suscitada, tendo em conta que o marco inicial do prazo prescricional é a data em que nasceu a pretensão do sujeito ativo da relação jurídica obrigacional que,
in casu
, ocorreu com o trânsito em julgado da sentença homologatória em que se pauta a demanda executiva, em 30/08/2002.

Pondera que, quando a agravada propôs a ação de execução de título judicial (27/10/2011), a sua pretensão já estava prescrita, em razão da sua inércia por mais de 09 (nove) anos e 02(dois) meses, razão pela qual a perícia designada deve ser suspensa, pois não há necessidade de dilação probatória para a análise da prescrição executória e das nulidades arguidas pela agravante.

Afirma que a realização da perícia importará em gastos que futuramente demonstrar-se-ão desnecessários, devendo, desde logo, ser suspenso o ato e reconhecida a prescrição alegada. Subsidiariamente, requer seja extinta a execução, na origem, em razão da ausência de documentos essenciais para o trâmite da ação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

119015452).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 118517464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, além de rejeitar a exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a excepta, ora agravante, pretendia suspender a realização da perícia designada nos autos.

A agravante alega que a execução se funda em título executivo judicial já prescrito e, por tal razão, não é necessária a realização da perícia designada nos autos, devendo ser declarada, de plano, por este Tribunal, a prescrição da pretensão executiva.

Afirma que a agravada permaneceu inerte por mais de 9 (nove) anos e que revolver a questão após a estabilização do conflito viola o princípio da segurança jurídica, consagrado no ordenamento vigente.

Alega que a agravada não instruiu a execução com documentos essenciais (prescrição médica) que comprovem a necessidade dos procedimentos médicos descritos na inicial, sendo este mais um motivo para a extinção do feito executivo.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

Na hipótese
sub examine
, constata-se que o juízo singular, entendendo não estarem presentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, não suspendeu a realização da perícia por entender que o seu resultado é crucial para a análise da prescrição aventada pela excepta, ora agravante.

Em razão disso, deixou de analisar a alegada prescrição da pretensão executiva, afirmando que somente após o advento do laudo aos autos é que “restará demonstrado o momento em que a parte exequente teve ciência da necessidade de tratamento médico decorrente do acidente automobilístico que ensejou o acordo objeto dos autos”.

Como se vê, não obstante o pleito recursal da agravante consista na declaração da prescrição executória, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da prescrição, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada.”
(TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSÃO PARCIAL DO RECURSO.ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Alegação de prescrição que deve ser enfrentada pelo juízo a quo para reanálise em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. Precedentes deste Tribunal. Ausência dos aludidos vícios processuais. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00481002020198190000, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 18/10/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018) (g.n.)

Assim, considerando que a devolutividade recursal do recurso de agravo de instrumento se limita à matéria apreciada pelo juiz da primeira instância, não há como declarar a prescrição da pretensão executiva originalmente na esfera recursal, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação de que a agravada não comprovou por meio de documentos hábeis a necessidade de realização dos procedimentos médicos relacionados na inicial, posto que não trouxe aos autos qualquer documento assinado por profissional médico atestando a necessidade de realização dos referidos procedimentos, tenho que incabível a insurgência pela via da exceção de pré-executividade.

Isso porque, a exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não é a hipótese.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade

é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Por tais razões, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022